Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava ao desbloqueio da conta salário do requerente, alegadamente bloqueada em razão de débitos pertinentes ao uso de cartão de crédito, que o embargante afirma não ter contratado.

2. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o Acórdão está eivado de vícios correspondentes a omissões e contradições, uma vez que não teriam sido enfrentados “dispositivos expressamente invocados pela parte, essenciais à solução da controvérsia”. Argumenta que não houve juntada aos autos do contrato que teria sido celebrado com a parte requerida e, a despeito disso, o bloqueio realizado em sua conta incidiu sobre verba de natureza alimentar. Repisa o argumento de que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito correlato ao débito que lhe foi cobrado. Alega ser contraditório o fundamento de que não houve impugnação dos cartões adicionais, o que estaria suprido pela impugnação do cartão principal. Aduz que, como consumidor idoso, a lei lhe assegura proteção especial e reitera o argumento de que o bloqueio sobre verba de aposentadoria fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, requer a reforma do Acórdão para que, saneados os vícios que alega, seja dado provimento ao recurso. Postula, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos que indica e, por fim, que sejam fixados honorários em favor da advogada dativa.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 76923752).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na verificação de omissões e contradições que justifiquem a retificação do Acórdão prolatado por esta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. A omissão que justifica a integração do julgado é aquela que recai sobre questão expressamente suscitada pela parte e indispensável à solução do litígio, pois somente a ausência de enfrentamento de ponto essencial ao deslinde da controvérsia configura vício sanável por meio dos embargos de declaração. Trata-se, portanto, de omissão relevante, cuja correção é necessária para assegurar a completude da prestação jurisdicional e evitar decisão incompleta ou contraditória. Nesse trilhar, em relação à falta de instrução do processo com cópia do contrato assinado pela parte autora, verifica-se que o Acórdão foi suficientemente claro ao destacar que a parte requerida trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar a relação contratual que ensejou o débito e a consequente cobrança (item 7, do Acórdão).

7. Ademais, o endereço de entrega dos cartões adicionais, estampado no aviso de recebimento que o próprio recorrente anexou a seu Recurso Inominado (ID 74028802, pág. 3), é o mesmo informado na petição inicial como sendo o domicílio da parte, reforçando a conclusão de que foram recebidos por parente seu, tornando inequívoca a existência de relação contratual.

8. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo, cabendo destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).

9. Demais disso, não há qualquer vício na decisão colegiada se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.

10. Ressalta-se, por oportuno, que a interposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos Embargos de Declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdãos 1940690 e 1940279.

11. Por fim, cumpre anotar que o Juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, fixando os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), ID 74028797. Assim, os honorários referentes à oposição dos Embargos de Declaração são fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
___

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.